Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706586-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA PHAELANTE PEGURIER GARCIA CASALES RECORRIDO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL USUCAPIENDO REGISTRADO EM NOME DA RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CARACTERIZADOS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É incontroverso nos autos que o imóvel usucapiendo encontra-se registrado no Ofício de Registro de Imóveis em nome da Ré/Apelante, que, assim, é a proprietária dele (CC, art. 1.245, § 1o), detendo, portanto, legitimidade passiva para a Ação de Usucapião, independentemente da transferência dos direitos sobre o bem a terceiros, por meio de contrato particular. 2. Presente no caso em exame o interesse processual, pois o provimento jurisdicional é útil e necessário ao pleito de usucapião do imóvel, e a via eleita é adequada. 3. Constatado que a Ré/Apelante não apresentou resistência à pretensão autoral, indevida a condenação dela ao pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, ainda que julgado procedente o pedido, diante da aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 80 e 90, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja mantida a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 80 e 90, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028